Tribunal: TJDFT
Processo: 0005089-49.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005089-49.2016.8.07.0009 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO JOSE DE SOUSA DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial ID 14516456. Quanto ao apelo extraordinário ID 14516457, verifica-se que a tese defendida pelo recorrente foi contemplada no novo acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste TJDFT (ID 47237040), acarretando a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029